Tribunal: STJ
Processo: 5002768-23.2019.4.04.7007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728883 - RS (2024/0318915-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VINICIUS FONTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO EM 3 SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALEGAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REVISÃO
DO
.
NECESSIDADE
DE
QUANTUM
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, em que se buscava a
redução do valor fixado a título de prestação pecuniária — 3 salários
mínimos —, substitutiva da pena de 1 ano de reclusão imposta pela prática de
contrabando. A defesa alegou desproporcionalidade da quantia imposta diante
da capacidade econômica do agravante, cuja renda mensal seria de R$
2.000,00 (dois mil reais), sustentando afronta ao art. 45, §1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação da
prestação pecuniária em 3 salários mínimos, substitutiva da pena privativa de
liberdade, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à luz do
art. 45, §1o, do Código Penal, diante da alegada hipossuficiência econômica
do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da prestação pecuniária deve respeitar os limites do art.
45, §1o, do Código Penal, observando o mínimo de 1 e o máximo de 360
salários mínimos, sendo legítimo ao julgador fixar o valor com base na
gravidade do delito, na extensão do dano e na situação econômica do réu.
Documento eletrônico VDA48132397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 462bc961-7bbe-40a6-a956-2562294f77cc

4. O Tribunal de origem considerou a elevada quantia do tributo
iludido R$ 82.477,14 (oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais
–
e quatorze centavos) o número de maços de cigarros apreendidos, e a renda
–,
mensal declarada do réu, R$ 2.000,00 (dois mil reais), para concluir que a
imposição de 3 salários mínimos é adequada e proporcional, inclusive por
não comprometer o sustento familiar.
5. A alteração do valor da prestação pecuniária, com base em
eventual incapacidade financeira mais acentuada do agravante, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a prestação pecuniária
não precisa guardar equivalência direta com a pena privativa de liberdade,
devendo atender aos fins preventivos e reparatórios da sanção penal.
7. Ressalta-se que o parcelamento do valor fixado é prática usual na
execução penal, o que mitiga eventual impacto financeiro sobre o condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prestação pecuniária pode ser fixada acima de 1 salário mínimo
quando fundamentada concretamente, em conformidade com a gravidade do
fato e a capacidade econômica do réu.
2. A revisão do valor da prestação pecuniária em recurso especial é
inviável quando depende do reexame de provas, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
3. A prestação pecuniária não precisa guardar relação estrita com a
pena privativa de liberdade, devendo cumprir finalidade reparatória e
preventiva.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48132397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 462bc961-7bbe-40a6-a956-2562294f77cc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728883 - RS (2024/0318915-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VINICIUS FONTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO EM 3 SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALEGAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REVISÃO
DO
.
NECESSIDADE
DE
QUANTUM
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, em que se buscava a
redução do valor fixado a título de prestação pecuniária — 3 salários
mínimos —, substitutiva da pena de 1 ano de reclusão imposta pela prática de
contrabando. A defesa alegou desproporcionalidade da quantia imposta diante
da capacidade econômica do agravante, cuja renda mensal seria de R$
2.000,00 (dois mil reais), sustentando afronta ao art. 45, §1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação da
prestação pecuniária em 3 salários mínimos, substitutiva da pena privativa de
liberdade, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à luz do
art. 45, §1o, do Código Penal, diante da alegada hipossuficiência econômica
do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da prestação pecuniária deve respeitar os limites do art.
45, §1o, do Código Penal, observando o mínimo de 1 e o máximo de 360
salários mínimos, sendo legítimo ao julgador fixar o valor com base na
gravidade do delito, na extensão do dano e na situação econômica do réu.
Documento eletrônico VDA48132423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:18
Código de Controle do Documento: 6727fac6-0c20-4545-91c1-26ef24c2b51f

4. O Tribunal de origem considerou a elevada quantia do tributo
iludido R$ 82.477,14 (oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais
–
e quatorze centavos) o número de maços de cigarros apreendidos, e a renda
–,
mensal declarada do réu, R$ 2.000,00 (dois mil reais), para concluir que a
imposição de 3 salários mínimos é adequada e proporcional, inclusive por
não comprometer o sustento familiar.
5. A alteração do valor da prestação pecuniária, com base em
eventual incapacidade financeira mais acentuada do agravante, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a prestação pecuniária
não precisa guardar equivalência direta com a pena privativa de liberdade,
devendo atender aos fins preventivos e reparatórios da sanção penal.
7. Ressalta-se que o parcelamento do valor fixado é prática usual na
execução penal, o que mitiga eventual impacto financeiro sobre o condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prestação pecuniária pode ser fixada acima de 1 salário mínimo
quando fundamentada concretamente, em conformidade com a gravidade do
fato e a capacidade econômica do réu.
2. A revisão do valor da prestação pecuniária em recurso especial é
inviável quando depende do reexame de provas, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
3. A prestação pecuniária não precisa guardar relação estrita com a
pena privativa de liberdade, devendo cumprir finalidade reparatória e
preventiva.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por VINICIUS FONTANA contra
decisão de fls. 369-373, que negou provimento ao recurso especial.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática não analisou
adequadamente os fundamentos do artigo 45, §1o, do Código Penal, especialmente no
que tange à proporcionalidade da prestação pecuniária fixada em 3 salários mínimos.
Argumenta que a fixação do valor não considerou a real capacidade
econômica do réu, que possui renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 e dois
filhos menores para sustentar, tornando a pena desproporcional e violando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA48132423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:18
Código de Controle do Documento: 6727fac6-0c20-4545-91c1-26ef24c2b51f

Alega que a prestação pecuniária imposta é excessiva, considerando a situação
de hipossuficiência econômica do agravante, que foi assistido pela Defensoria Pública
durante todo o processo.
Requer o provimento do agravo regimental para reduzir a prestação pecuniária
ao mínimo legal de 1 salário mínimo, conforme os fundamentos expostos.
Contrarrazões apresentadas (fls. 397-403).
É o relatório.
VOTO
O arresto impugnado apresenta a seguinte fundamentação (fls. 370-374):
[...] O recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 334 do Código
Penal, à pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária de 3 salários-
mínimos (e-STJ fls. 289).
O recurso especial questiona a modulação da prestação pecuniária, por suposta ofensa ao
art. 45, § 1o do Código Penal. Segundo o recorrente, o valor de 3 (três) salários-mínimos é
exorbitante, desprezou suas condições socioeconômicas e não guarda paralelo com a
extensão dos danos efetivamente causados pelo crime.
O acórdão recorrido assim fundamentou a questão:
“Quanto ao valor da prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), cumpre referir
que o julgador, dentre os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, § 1o, do CP,
deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia
tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva que inviabilize
seu cumprimento. Tal prestação deve ser suficiente para a prevenção e a
reprovação dos crimes praticados, atentando-se, ainda, para a extensão dos
danos decorrentes dos ilícitos e para a situação econômica do condenado, a
fim de que se possa viabilizar seu cumprimento.
No caso concreto, tratando-se de crime contra o erário, em que o réu iludiu
o pagamento dos tributos devidos à União no valor de R$ 82.477,14 (oitenta e
dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), e tendo o
acusado declarado perceber mensalmente aproximadamente R$ 2.000,00 (dois
mil reais), bem como possuir 02 (dois) filhos menores de idade, e relevando,
ainda, o quantum da pena privativa de liberdade, entendo razoável sua redução
para 03 (três) salários mínimos, no valor vigente à época do pagamento.
Trata-se de valor adequado às circunstâncias pessoais do réu, não
prejudicando o seu sustento e de sua família, e que, ao mesmo tempo, cumpre
as funções da pena.
4. Conclusão. Recurso parcialmente provido para reduzir a prestação
pecuniária para 03 (três) salários-mínimos, no valor vigente à época do
pagamento.” (e-STJ fls. 289).
Documento eletrônico VDA48132423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:18
Código de Controle do Documento: 6727fac6-0c20-4545-91c1-26ef24c2b51f

Com efeito, a fixação da prestação pecuniária deve observar o comando contido no
artigo 45, §1o, do Código Penal, ou seja, o valor fixado pelo juiz não poderá ser inferior a 1
(um) salário-mínimo e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.
Ademais, "a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração
penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena
privativa de liberdade irrogada ao acusado" (AgRg no REsp n. 1.707.982/MG, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/4/2018
27/4/2018
O Tribunal
, quanto ao fundamento utilizado para manter o valor fixado, destacou a
a quo
e as
, ou
elevada quantidade de mercadorias apreendidas
condições financeiras do recorrente
seja, há fundamentos concretos sobre a extensão do dano e a capacidade financeira do
recorrente.
Desse modo, a reforma do julgado, como requer a defesa, para reduzir o valor fixado a
título de prestação pecuniária, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário
revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em recurso especial,
vedada pela Súmula 7/STJ.
Nessa instância extraordinária, é julgada apenas a validade da fundamentação das
decisões das instâncias inferiores, para o fim de garantir a uniforme aplicação da Lei penal.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRABANDO E
DESCAMINHO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, a, da Constituição,
em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal. O recurso
especial alega violação do artigo 45, §1o, do Código Penal, questionando a
fixação da prestação pecuniária em 9 salários mínimos, sem considerar as
condições socioeconômicas do réu.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar
se as instâncias ordinárias interpretaram corretamente o §1o do art. 45 do
Código Penal ao fixar o valor da prestação pecuniária.
III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem considerou a pena
decretada, o valor dos tributos iludidos e as condições financeiras do apelante
para fixar a prestação pecuniária.
4. A reforma do julgado exigiria revolvimento do contexto fático-
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. A prestação pecuniária visa reparar o dano causado pela infração penal,
.
não necessitando ser proporcional à pena privativa de liberdade
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.667.726/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
30/10/2024
5/11/2024
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE
Documento eletrônico VDA48132423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:18
Código de Controle do Documento: 6727fac6-0c20-4545-91c1-26ef24c2b51f

DESCAMINHO. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE UTILIZAÇÃO DO
CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA E DE
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO E INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que manteve o critério de exasperação da pena-base utilizado pela
origem e o valor da prestação pecuniária.
2. O acórdão recorrido utilizou a fração de aumento de 1/8 sobre a
diferença da penas mínima e máxima previstas para o delito de descaminho,
para cada circunstância judicial desfavorável, bem como fixou a prestação
pecuniária em 5 salários-mínimos.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a
exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6 por circunstância
judicial desfavorável e se a prestação pecuniária pode ser reduzida no caso
concreto.
III. Razões de decidir4. A jurisprudência reconhece a discricionariedade do
julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a
utilização da fração de aumento de 1/6 sobre pena mínima abstratamente
cominada para o delito ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as hipóteses em que haja
fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações
acima mencionadas.
5. A fixação da prestação pecuniária considerou a disponibilidade
financeira que a acusada revelou ter para realizar a operação de compra de
mercadorias estrangeiras para revenda em território nacional de modo ilícito,
sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula n. 7
.
do STJ
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pode seguir a fração
de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e
mínima do delito, ressalvada a possibilidade de adoção de outras frações desde
que haja fundamentação idônea para tanto. 2. A revisão da capacidade
econômica para fixação da prestação pecuniária é inviável em recurso
".
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 45, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
18/4/2023
788.363/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
17/4/2023
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-
22/10/2024
25/10/2024
se.)
Documento eletrônico VDA48132423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:18
Código de Controle do Documento: 6727fac6-0c20-4545-91c1-26ef24c2b51f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO
QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram
apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema.
2. No caso, o valor da prestação pecuniária foi fixado considerando a renda
mensal do réu, os tributos iludidos com a prática criminosa e a ausência de
comprovação da incapacidade financeira para suportar o referido ônus.
Portanto, a conjugação dos fatores apontados se revela suficiente para
.
justificar o valor fixado a título de prestação pecuniária
3. Ademais, tendo as instâncias ordinárias fixado a prestação pecuniária de
forma motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-
probatório constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, a desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a
pretensão recursal de redução do valor do montante da prestação pecuniária,
com base na alegada incapacidade econômica do réu, demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.602.596/PR, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
15/10/2024
21/10/2024
Ressalto, por fim, a possibilidade de parcelamento do valor da prestação pecuniária,
como é praxe nas varas de execução penal, o que suavizará a situação do recorrente.
Por esses fundamentos, nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ, provejo o agravo para
conhecer e negar provimento ao recurso especial.

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
motivo para solução diversa.
Com efeito, a fixação da prestação pecuniária deve seguir o disposto no
art. 45, §1o, do Código Penal, estabelecendo que o valor determinado pelo magistrado
não pode ser inferior a um salário mínimo, nem exceder trezentos e sessenta salários
mínimos.
Documento eletrônico VDA48132423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:18
Código de Controle do Documento: 6727fac6-0c20-4545-91c1-26ef24c2b51f

Além disso, a prestação pecuniária tem como objetivo reparar o dano causado
pela infração penal, não sendo necessário que guarde relação ou seja proporcional à pena
privativa de liberdade imposta ao réu, conforme decidido no AgRg no REsp n. 1.707.982
/MG, sob relatoria do Ministro Jorge Mussi, na Quinta Turma, em 19 de abril de 2018.
Nesse sentido, tendo o Tribunal de origem, ao fundamentar a manutenção do
valor estipulado, ressaltado a significativa quantidade de mercadorias apreendidas e as
condições financeiras do recorrente, evidenciando fundamentos concretos sobre a
extensão do dano e a capacidade financeira do recorrente, a pretensão da defesa de
reformar o julgado para reduzir o valor da prestação pecuniária demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48132423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:18
Código de Controle do Documento: 6727fac6-0c20-4545-91c1-26ef24c2b51f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0318915-7
AREsp 2.728.883 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50027682320194047007
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS FONTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS FONTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449560311218164@
2024/0318915-7 - AREsp 2728883 Petição : 2025/0027318-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:36:47
Código de Controle do Documento: 34DE06BD-242A-4EB3-AC8C-0925B9600D0E